Tribunal: TJBA
Processo: 0705179-21.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0705179-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CAMILA BARBOSA RIBEIRO Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDA A PONTO DE ENSEJAR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA JUSTIÇA TOGADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Decisão de Pronúncia considerando a Ré incursa, em tese, no tipo descrito no art. 121, §2°, inciso IV, do CP (homicídio qualificado por impossibilitar defesa à vítima). II - Recurso defensivo (ID 53911459) pleiteando absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPP, c/c o art. 23, inciso II e art. 25 do mesmo Diploma, sob a alegação de que a Acusada teria agido ao amparo da excludente de criminalidade da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, $3°, do Código Penal) e o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal. III - Materialidade e autoria incontroversas. Razões recursais que se cingem à invocação do exercício de legítima defesa (CP, art. 23, inciso II), com pleito subsidiário de desclassificação para crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, $3°, do Código Penal) e afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal. IV - Não restando suficientemente demonstrada a alegada excludente de antijuridicidade, nem, tampouco, a ausência de ‘animus necandi’, as dúvidas em torno da tipificação da conduta da Ré haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito N° 0705179-21.2021.8.05.000 oriundo da Comarca desta Capital, Recorrente CAMILA BARBOSA RIBEIRO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator